Tribunal: STM
Processo: 7000350-36.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ENTORPECENTES. PROVA INDICIÁRIA. MATERIALIDADE. LAUDO DEFINITIVO. DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa e pelo Ministério Público Militar contra sentença que julgou parcialmente procedente a acusação para condenar o réu pela prática do crime de denunciação caluniosa e absolvê-lo da imputação de transporte de substância entorpecente em local sob administração militar. A Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena. O Ministério Público Militar pleiteia a condenação também pelo crime de entorpecentes e a exasperação da pena fixada para a denunciação caluniosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, composto por indícios e provas indiretas, sustenta a condenação por denunciação caluniosa; (ii) estabelecer se a ausência de laudo pericial definitivo obsta a comprovação da materialidade quanto ao delito de transporte de entorpecentes; e (iii) modificar o fundamento da absolvição pela imputação da prática do delito previsto no art 290, caput, do CPM, para o art 439, alínea "e", do CPPM. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A condenação pelo crime de denunciação caluniosa encontra respaldo em conjunto sólido de indícios e provas indiretas que possuem o mesmo valor probatório da prova direta. 4. A contratação de terceiro para vigiar a vítima e a entrega de aparelho celular para efetivar denúncia anônima falsa, demonstradas por registros de vídeo e perícia técnica, ratificam a autoria. 5. A descrição minuciosa no e-mail anônimo de detalhes sobre a rotina da vítima e a localização exata do entorpecente evidencia o dolo e o planejamento do agente. 6. O agravamento da pena justifica-se pela valoração negativa dos motivos determinantes, meios empregados, intensidade do dolo e insensibilidade do acusado. 7. A comprovação da materialidade do crime de transporte de entorpecentes exige laudo pericial definitivo realizado por métodos físico-químicos capazes de assegurar a natureza da substância. 8. O laudo preliminar baseado exclusivamente em teste colorimétrico (Scott Test) possui caráter meramente informativo e de triagem, sendo insuficiente para fundamentar condenação definitiva ante o princípio in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Pedido parcialmente procedente. Recurso da defesa não provido. Recurso ministerial provido em parte. Tese de Julgamento: 1. Os indícios sólidos e as provas indiretas convergentes autorizam o decreto condenatório por denunciação caluniosa, independentemente de prova direta do envio da comunicação falsa. 2. A ausência de laudo toxicológico definitivo, quando o exame preliminar se limita a testes de triagem sujeitos a resultados falso-positivos, impede a demonstração segura da materialidade do crime de entorpecentes. Dispositivos relevantes citados CPM, arts. 290, 343, parágrafo único, 69 e 73; CPPM, arts. 382, 383 e 439, "e"; CP, art. 33, § 2º, "b". Jurisprudência relevante citada STM, Apelação nº 7000054-48.2023.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 28.09.2023; STM, Apelação nº 7000409-34.2018.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 30.10.2018.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
05/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000350-36.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: BRUNO SANTOS DA COSTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO SANTOS DA ROCHA (OAB DF58716)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
05/02/2026, na sequência 3, disponibilizada no DE de 12/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO E, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA,
MANTENDO A CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 343,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM, POR MAIORIA, DECIDIU READEQUAR A
PENA APLICADA AO APELANTE BRUNO SANTOS DA COSTA PARA 6 (SEIS)
ANOS, 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, ESTABELECIDO O
REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA, NOS
TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "B", DO CP, MANTIDO O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE; E PARA MODIFICAR O FUNDAMENTO DA
ABSOLVIÇÃO PELA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO
ART. 290, "CAPUT", DO CPM, PARA O ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. O
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO DO "PARQUET" MILITAR, MANTINHA A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO
APELANTE/APELADO, FIXAVA A DOSIMETRIA FINAL DA PENA EM 3 (TRÊS)
ANOS, 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, E FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DA
MINISTRA PRESIDENTE. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA
O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA,
E O ADVOGADO DA DEFESA, DR. ALESSANDRO SANTOS DA ROCHA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000350-36.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: BRUNO SANTOS DA COSTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO SANTOS DA ROCHA (OAB DF58716)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA.
ENTORPECENTES.
PROVA
INDICIÁRIA.
MATERIALIDADE.
LAUDO
DEFINITIVO.
DOSIMETRIA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa e pelo Ministério Público Militar
contra sentença que julgou parcialmente procedente a acusação para condenar o
réu pela prática do crime de denunciação caluniosa e absolvê-lo da imputação
de transporte de substância entorpecente em local sob administração militar. A
Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a
redução da pena. O Ministério Público Militar pleiteia a condenação também
pelo crime de entorpecentes e a exasperação da pena fixada para a denunciação
caluniosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, composto por
indícios e provas indiretas, sustenta a condenação por denunciação caluniosa;
(ii) estabelecer se a ausência de laudo pericial definitivo obsta a comprovação
da materialidade quanto ao delito de transporte de entorpecentes; e (iii)
modificar o fundamento da absolvição pela imputação da prática do delito
previsto no art 290, caput, do CPM, para o art 439, alínea "e", do CPPM.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A condenação pelo crime de denunciação caluniosa encontra respaldo em
conjunto sólido de indícios e provas indiretas que possuem o mesmo valor
probatório da prova direta.
4. A contratação de terceiro para vigiar a vítima e a entrega de aparelho celular
para efetivar denúncia anônima falsa, demonstradas por registros de vídeo e
perícia técnica, ratificam a autoria.
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A descrição minuciosa no e-mail anônimo de detalhes sobre a rotina da
vítima e a localização exata do entorpecente evidencia o dolo e o planejamento
do agente.
6. O agravamento da pena justifica-se pela valoração negativa dos motivos
determinantes, meios empregados, intensidade do dolo e insensibilidade do
acusado.
7. A comprovação da materialidade do crime de transporte de entorpecentes
exige laudo pericial definitivo realizado por métodos físico-químicos capazes
de assegurar a natureza da substância.
8. O laudo preliminar baseado exclusivamente em teste colorimétrico (Scott
Test) possui caráter meramente informativo e de triagem, sendo insuficiente
para fundamentar condenação definitiva ante o princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Pedido parcialmente procedente. Recurso da defesa não provido. Recurso
ministerial provido em parte.
Tese de Julgamento: 1. Os indícios sólidos e as provas indiretas convergentes
autorizam
o
decreto
condenatório
por
denunciação
caluniosa,
independentemente de prova direta do envio da comunicação falsa. 2. A
ausência de laudo toxicológico definitivo, quando o exame preliminar se limita
a testes de triagem sujeitos a resultados falso-positivos, impede a demonstração
segura da materialidade do crime de entorpecentes.
Dispositivos relevantes citados CPM, arts. 290, 343, parágrafo único, 69 e 73;
CPPM, arts. 382, 383 e 439, "e"; CP, art. 33, § 2º, "b".
Jurisprudência relevante citada STM, Apelação nº 7000054-48.2023.7.00.0000,
Rel. Min. José Barroso Filho, j. 28.09.2023; STM, Apelação nº 7000409-
34.2018.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 30.10.2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
maioria, em readequar a pena aplicada ao Apelante BRUNO SANTOS DA COSTA para 6
(seis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, estabelecido o regime inicial semiaberto
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, mantido o direito de
recorrer em liberdade; e para modificar o fundamento da absolvição pela imputação da
prática do delito previsto no art. 290, "caput", do CPM, para o art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 05 de fevereiro de 2026.

7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RESUMO DO JULGAMENTO (Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem
Simples - Recomendação CNJ n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: a parte ré (ex-companheiro) escondeu cocaína no carro
da parte autora (militar da Aeronáutica) e enviou um e-mail falso para o local de trabalho
dela, denunciando que ela estaria transportando drogas. O objetivo era fazer com que ela
perdesse o emprego e, consequentemente, ele conseguisse a guarda da filha do casal.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz condenou a parte ré pelo crime de
fazer uma acusação falsa (denunciação caluniosa), mas o absolveu da acusação de transportar
drogas dentro da unidade militar por entender que ele não levou a droga pessoalmente para
dentro do quartel.
O que motivou o recurso: a defesa da parte ré pediu a absolvição total alegando
falta de provas concretas. Já o Ministério Público Militar recorreu para que o réu também
fosse condenado pelo transporte de drogas e para que a pena pelo crime de acusação falsa
fosse aumentada.
Qual foi a principal discussão no Recurso: o tribunal discutiu se as provas
indiretas (como vídeos de câmeras de segurança e registros de celular) eram suficientes para
confirmar a culpa e se a falta de um exame laboratorial completo (laudo definitivo) impedia a
condenação pelo crime de drogas.
O que o ministro relator decidiu: o ministro Relator decidiu aumentar a pena da
parte ré para 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de prisão pelo crime de acusação
falsa, destacando que ele agiu de forma fria, cruel e planejada para destruir a vida da ex-
companheira. Sobre a droga, o ministro manteve a absolvição porque a polícia fez apenas um
teste rápido (chamado Teste de Scott), que pode dar resultados errados, e não apresentou um
laudo científico definitivo que comprovasse, sem qualquer dúvida, que a substância era
realmente cocaína.
Resultado final do Recurso: a maioria dos ministros concordou com o voto do
ministro Relator.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 05 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pela Defesa constituída do civil BRUNO
SANTOS DA COSTA e pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM que, nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000134-34.2021.7.08.0008/PA, absolveu o civil BRUNO SANTOS DA COSTA
do crime tipificado no art. 290 do CPM (entorpecente) e o condenou pela prática do delito
previsto no art. 343, parágrafo único, do CPM (denunciação caluniosa).
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 30/8/2021, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor do
civil BRUNO SANTOS DA COSTA, como incurso nos arts. 290 e 343, ambos do CPM
(evento 1, arq. 1, da APM).
Narra a Exordial Acusatória que:
[...] no dia 20/02/2020 o Grupamento de Apoio de Belém (GAP-BE) recebeu
mensagem de correio eletrônico (e-mail) a partir do endereço
˂silvaedu1955@gmail.com˃ informando que a militar CLAUDIA FERREIRA
transportava substâncias entorpecentes em seu veículo particular Fiat Palio
placa PYS 3724 [...].
[...]
Na manhã do dia 27/02/2020, a Divisão de Segurança do GAP-BE procedeu a
revista no veículo Fiat Palio placa PYS 3724, da Aspirante CLÁUDIA
WALÉRIA ARAÚJO FERREIRA, ocasião em que, com o auxílio de cães
farejadores, foi encontrado exatamente embaixo do banco traseiro do veículo
(local exato apontado na denúncia por e-mail) ‘diversos materiais
acondicionados em sacos plásticos’ suspeitos de serem drogas ilícitas, sendo
apreendidos o veículo e o material (evento 1, doc. 1, pág. 27).
O material apreendido no interior do veículo foi submetido a exame de
constatação pelo Setor Técnico Científico da Polícia Federal, resultando
positivo para a presença de cocaína (evento 1, doc. 1, pág. 35-41).
Foi instaurado inquérito policial militar pela Portaria GAP-BE nº
21/DP/SECDP, de 28/02/2020 (67215.038848/2020-19), da Chefia do
Grupamento de Apoio de Belém, para apurar os fatos constantes no item 11.1
do ofício nº 132/DP/SECDP, de 27/02/2020, do Oficial de Dia do GAP-BE,
sendo a Aspirante CLÁUDIA WALÉRIA ARAÚJO FERREIRA (militar NO
726740-1) formalmente indiciada por posse de substâncias ilegais em local sob
administração militar.
No curso das investigações pela autoridade de polícia judiciária militar,
apurou-se que o denunciado BRUNO SANTOS DA COSTA, ex-companheiro da
Aspirante CLÁUDIA WALÉRIA ARAÚJO FERREIRA, contratou o mototaxista
ADRIANO PUREZA CARDOSO para segui-la, sob a falsa alegação de suspeita
de infidelidade conjugal por parte da militar, e que, no dia 15/02/2020, acessou
desautorizadamente o interior do veículo da militar, ocasião em que introduziu
as substâncias entorpecentes embaixo do banco.
[...]
Nesse contexto, os elementos de informação contidos nos autos indicam que,
efetivamente, na manhã do dia 15/02/2020, enquanto a Aspirante CLÁUDIA
WALÉRIA ARAÚJO FERREIRA estava na Escola Berço de Belém, o
denunciado BRUNO SANTOS DA COSTA acessou o interior do veículo da
militar e ocultou embaixo do banco traseiro do veículo Fiat Palio, placa
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PYS3724, a embalagem contendo as substâncias descritas no termo de
apreensão e no laudo de constatação (evento 1, doc. 1, pág. 27 e 35-41,
respectivamente).
No dia 20/02/2020, consciente de que o veículo seria conduzido pela Aspirante
CLÁUDIA WALÉRIA até o interior da Organização Militar em que ela servia, o
denunciado BRUNO SANTOS DA COSTA (ou terceira pessoa a seu mando),
utilizando acesso à internet na ‘lan house’ CYBERLAN21, localizada no
Conjunto Panorama XXI, Mangueirão, Belém/PA, criou a conta de e-mail
˂silvaedu@1955@gmail.com˃ no serviço GMail (pertencente a Google LLC),
utilizando-a para enviar a mensagem (a única que partiu daquela conta,
registre-se) noticiando que a militar transportaria drogas todos os dias
utilizando seu veículo e valendo-se do seu cargo militar, mensagem essa que
levou à revista do veículo no interior do Grupamento de Apoio de Belém, a
localização da droga embaixo do banco traseiro e, consequentemente, à
instauração do inquérito policial militar contra a Aspirante CLÁUDIA
WALÉRIA ARAÚJO FERREIRA.
[...]
Portanto, os dados obtidos a partir do afastamento de sigilo telemático
permitem concluir que a conta de e-mail ˂silvaedu@1955@gmail.com˃ foi
criada com o propósito único de veicular a denúncia do suposto transporte de
entorpecentes pela militar Claudia Ferreira ao interior da Organização Militar.
Além disso, o fato de a mensagem ao GAP-BE denunciando o suposto
transporte de drogas pela Aspirante CLÁUDIA ter sido enviada por uma
pessoa fictícia (‘Eduardo Silva’), a partir de um local de acesso público à
internet (‘lan house’) – estratégias claras de tentativa de ocultação da real
identidade –, o fato da mensagem descrever minuciosamente não só a militar
supostamente envolvida, incluindo a sua profissão, os dados de identificação do
seu veículo pessoal (modelo, placa, cor, o fato de haver duas cadeirinhas no
banco traseiro) e, sobretudo, o exato local em que estaria escondida a
substância ilícita, é imperioso concluir que o remetente da mensagem
eletrônica foi o próprio agente que ocultou o material ilícito embaixo do banco
traseiro do veículo, no caso, o denunciado BRUNO SANTOS DA COSTA, ou
terceira pessoa, mas que só poderia agir a seu mando.
Posteriormente, no dia 29/02/2020, não sabendo que o material ilícito já havia
sido aprendido em local sob administração militar no dia 27/02/2020, o
denunciado BRUNO SANTOS DA COSTA novamente contatou o mototaxista
ADRIANO PUREZA CARDOSO, ocasião em que entregou um aparelho de
telefone celular seu para que aquela testemunha telefonasse para o serviço de
‘Disque denúncia’ (telefone 181) para oportunizar a prisão em flagrante de
CLÁUDIA WALÉRIA.
[...]
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim agindo, o civil BRUNO SANTOS DA COSTA incidiu no delito previsto no
artigo 290 do Código Penal Militar (transportar substância entorpecente em
local sob administração militar), porque de forma livre, consciente e
voluntária, transportou para o interior do Grupamento de Apoio de Belém
(GAP-BE) substâncias ilícitas de uso proibido no Brasil (cocaína).
O fato foi praticado pelo denunciado como autor mediato, sendo a Aspirante
CLÁUDIA WALÉRIA ARAÚJO FERREIRA usada como instrumento para a
realização da conduta penalmente típica – transportar – de forma inconsciente.
BRUNO SANTOS DA COSTA incidiu, ainda, no delito previsto no artigo 343 do
Código Penal Militar (denunciação caluniosa), porque de forma livre,
consciente e voluntária, deu causa à instauração de inquérito policial militar
contra a Aspirante CLÁUDIA WALÉRIA ARAÚJO FERREIRA, imputando-lhe
falsamente a prática de crime sujeito à jurisdição militar.
Trata-se de crimes militares com capitulação indireta no artigo 9º, inciso III,
alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código Penal Militar.
[...]. (Grifos nossos e no original.)
Constam dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000045-
45.2020.7.08.0008 os seguintes documentos, entre outros:
- Ofício nº 132/DP/SECDP, de 27/2/2020, do Oficial de Dia ao GAP-BE, com o
relato da ocorrência no serviço do dia 27 para 28 de fevereiro de 2020 (evento 1, arq. 1, fls.
13/19);
- Ofício nº 1/DP/SECDP/39234, de 27/2/2020, encaminhando os materiais
apreendidos, “acondicionados em sacos plásticos lacrados”, para realização de exame
pericial na Superintendência Regional de Polícia Federal do Estado do Pará (evento 1, arq. 1,
fl. 23);
- Termo de Vistoria e Apreensão (evento 1, arq. 1, fls. 27/28);
- Mensagem eletrônica, versando sobre “Denúncia – Transporte de
entorpecentes” (evento 1, arq. 1, fl. 29);
- Laudo (PRELIMINAR) de Perícia Criminal Federal nº 103/2020 –
SETEC/SR/PF/PA (evento 1, arq. 1, fls. 35/41);
- Requerimento da Aspirante CLÁUDIA WALÉRIA ARAÚJO FERREIRA,
formulado por intermédio de Advogada constituída, ao Encarregado do IPM (evento1, arq.1,
fls. 61/67) e documentação anexada (evento1, arq. 1, fls. 71/86; e arqs. 2/8);
- Termo de Inquirição do civil ADRIANO PUREZA CARDOSO (evento 1, arq.
9, fls. 13/15);
- Prints de tela fornecidos pelo civil ADRIANO PUREZA CARDOSO ao
Encarregado do Inquérito (evento 1, arq. 9, fls. 17/19);
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Termo de Depoimento do civil ADRIANO PUREZA CARDOSO perante a
Autoridade de Polícia Civil - Ocorrência nº 00035/2020.100950-3 (evento 1, arq. 9, fl. 41);
- Termo de Inquirição da Aspirante CLÁUDIA WALÉRIA ARAÚJO
FERREIRA, na condição de Indiciada (evento 1, arq. 10, fls. 109/115);
- Termo de Inquirição do civil BRUNO SANTOS DA COSTA, na condição de
Indiciado (evento 1, arq. 12, fls. 13/19);
- Relatório do Inquérito (evento1, arq. 13);
- Arquivos de vídeo com imagens dos arredores dos locais relacionados ao
objeto da investigação, requeridos pelo Encarregado do IPM ao Centro Integrado de
Operações – CIOP; Supermercado Armazém Auto Serviço e Escola Berço de Belém (evento
1, vídeos 14/47);
- Laudo nº 2020.01.000187-FON, do Instituto de Criminalística do Estado do
Pará – perícia técnica realizado no celular entregue à Polícia Civil pela Testemunha
ADRIANO PUREZA CARDOSO (evento 16 do IPM);
- Pedido de arquivamento do Inquérito, em relação à Indiciada Aspirante
CLÁUDIA WALÉRIA ARAÚJO FERREIRA (evento 63, arq. 1);
- Decisão de arquivamento do feito em relação à Indiciada Aspirante
CLÁUDIA WALÉRIA ARAÚJO FERREIRA (evento 66, arq. 1);
Relacionado aos autos do Inquérito, encontram-se os procedimentos de quebra
de sigilo nº 7000034-16.2020.7.08.0008 (Telefônico) e nº 7000133-83.2020.7.08.0008
(Telemático).
A Denúncia foi recebida em 2/9/2021 (evento 1, arq. 2, da APM).
O Réu foi citado em 26/11/2021 (evento 12 da APM).
A Defesa do civil BRUNO SANTOS DA COSTA apresentou “Resposta à
Acusação”, na qual requereu a absolvição sumária do Acusado. Na ocasião, requereu a
produção de provas pericial e testemunhal (evento 19, arq. 1, da APM).
O Magistrado a quo indeferiu o pedido de absolvição sumária e deferiu a
realização das provas requeridas pela Defesa (evento 20, arq. 1, da APM).
Em Audiência de Instrução, realizada em 19/5/2022 (evento 83, arq. 1, da
APM), foram ouvidas: a Ofendida 2º TEN CLÁUDIA WALÉRIA ARAÚJO FERREIRA
(evento 256, vídeos 2/4, da APM); as testemunhas arroladas pelo MPM: ADRIANO
PUREZA CARDOSO (evento 256, vídeos 5/7, da APM) e 1º Ten SÉRGIO PAULO DA
SILVA (evento 256, vídeos 7/8, da APM); e as testemunhas da Defesa, HELLEN JORGE
SILVA DA CRUZ (evento 256, cídeos 8/9) e WELLINGTON DA SILVA LISBOA (evento
256, vídeo 9, da APM). Na audiência em tela, a defesa apresentou contradita à testemunha
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ADRIANO PUREZA CARDOSO. O Representante do Parquet requereu a inquirição de
testemunha referida, o que foi deferido pelo Juiz Federal. A pedido do MPM (evento 251), os
vídeos da referida audiência foram reinseridos no evento 256.
A Defesa do Réu civil BRUNO SANTOS DA COSTA realizou a juntada de
documento aos autos (evento 85, arq. 2, da APM).
O MPM requereu diligência junto ao Hospital Ophir Loyola e à Promotoria de
Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Moralidade Administrativa de Belém, para juntada
das denúncias veiculadas contra a 2º Tenente CLÁUDIA WALÉRIA ARAUJO FERREIRA
(evento 94, arq. 1).
Os documentos requeridos pelo MPM no evento 94 foram juntados aos autos
(eventos 113, 131 e 146, arq. 2).
O MPM promoveu a juntada de cópia da Notícia de Fato nº 181.2019.000028,
autuada na Procuradoria de Justiça Militar em Belém a partir de representação formulada
pelo civil BRUNO SANTOS DA COSTA (evento 115, arq. 4). Na mesma oportunidade,
requereu que fosse requisitado ao Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da
Aeronáutica (SEREP-BE) os originais de todas as denúncias formuladas contra a 2º Tenente
CLAUDIA WALÉRIA ARAUJO FERREIRA, especialmente as três subscritas em nome de
“Oneide Borges” e que deram origem à Sindicância instaurada pela Portaria SEREP-BE nº
4/SEC, de 20/09/2019 (evento 115, arq. 1, da APM).
Em Audiência de Instrução realizada em 9/8/2022 (evento 132, arq. 1), foi
realizada a oitiva da testemunha EDNEA DO NASCIMENTO CORREA (evento 133, vídeos
2/4). O MPM dispensou a oitiva de mais testemunhas e não havendo oposição da Defesa, a
Audiência prosseguiu com o Interrogatório do Acusado BRUNO SANTOS DA COSTA
(evento 133, vídeos 4/7).
Houve a juntada aos autos do Laudo de Perícia Papiloscópica nº 1394/2022
NID/DREX/SR/PF/PA, relativo à perícia requerida pela Defesa e realizada na embalagem na
qual a substância ilícita estava acondicionada (evento 150 da APM).
Os documentos requeridos pelo MPM no evento 115 foram juntados aos autos
(evento 164, arq. 2; evento 178, arqs. 3/5; e evento 200, arqs. 2/4).
O MPM requereu a realização de perícia grafotécnica, visando verificar
possível autoria em comum no tocante às denúncias formuladas contra a 2º Tenente
CLAUDIA WALÉRIA ARAUJO FERREIRA (evento 210).
Os Laudos Periciais produzidos em atendimento ao requerimento ministerial,
Laudo Pericial Grafotécnico nº 002/2023 e Laudo Pericial Documentoscópico nº 008/2023,
encontram-se acostados aos eventos 24 e 32 dos autos nº 7000041-03.2023.7.08.0008,
relacionado à Ação Penal Militar.
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a Condenação do Réu pelos crimes
dos arts. 290 e 343, ambos do CPM, em concurso material, considerando que os bens
jurídicos atingidos pela conduta do Acusado foram distintos. Ponderou que as penas bases
deveriam ser impostas em patamar superior ao mínimo legal. Requereu, ainda, o
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reconhecimento da agravante específica prevista no paragrafo único do artigo 343 do CPM,
considerando que a mensagem eletrônica encaminhada ao Grupamento de Apoio de Belém
(GAP-BE) foi assinada pelo suposto EDUARDO SILVA (evento 259 da APM).
A Defesa, a seu turno, requereu que fosse decretada a absolvição do Réu civil
BRUNO SANTOS DA COSTA, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, diante da
inexistência de provas suficientes para a condenação (evento 265 da APM).
Em 5/4/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM julgou
parcialmente procedente a acusação para condenar o civil BRUNO SANTOS DA COSTA
pela prática do delito tipificado no art. 343, parágrafo único, do CPM, à pena de 2 (dois)
anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, concedido o direito de apelar em
liberdade, absolvendo-o da imputação do delito tipificado no art. 290 do CPM (evento 274 da
APM).
Intimada em 10/4/2024, a Defesa interpôs, na mesma data, o Recurso de
Apelação (eventos 275, 277 e 278 da APM).
O MPM, intimado da Sentença em 15/4/2024, interpôs Recurso de Apelação em
16/4/2024 (eventos 276, 281 e 284 da APM).
Em suas Razões recursais (evento 1, arq. 2, da AP), a Defesa de BRUNO
SANTOS DA COSTA alega, em suma, que o Ministério Público não logrou êxito em
comprovar quem foi o autor das cartas caluniosas, visto que na perícia grafotécnica realizada
não foi possível concluir que as assinaturas nas cartas direcionadas ao Comando da
Aeronáutica eram da mesma pessoa. Ademais, o proprietário da lan house de onde partiu a
mensagem caluniosa não identificou o Acusado, de sorte que não poderia o Magistrado ter a
certeza de que foi ele o autor da denunciação caluniosa.
Aduz que a vítima tinha vários antipatizantes e que nem as cartas nem a
mensagem eletrônica enviada da lan house foram feitas pelo ora Apelante.
Anota que para se condenar alguém é preciso provas robustas e cristalinas,
argumentando que, diante da vedação da responsabilização objetiva, a insuficiência de provas
impõe a solução absolutória.
Requer, ao fim, que o recurso interposto seja conhecido e provido para absolver
o civil BRUNO SANTOS DA COSTA do crime descrito no art. 343 do CPM. Pelo princípio
da eventualidade, em caso de manutenção da condenação, pleiteia o redimensionamento da
pena, com a retirada da agravante aplicada (art. 73 do CPM).
O MPM, em suas razões de Apelo (evento 1, arq. 3, da AP), postula a
condenação do Acusado também pelo delito do artigo 290 do CPM, bem como que seja
aplicada pena maior para o delito de denunciação caluniosa.
Aduz que a Sentença confirma que o Acusado inseriu a droga ilícita no
automóvel da Ofendida, contudo, considerou que a inserção ocorreu fora do ambiente militar,
e não foi o Acusado quem diretamente transportou a substância para o interior da OM.
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescenta que, ao determinar o envio de cópia dos autos para a Justiça Comum, em vez de
realmente absolver o Réu, o juízo militar considerou-se incompetente para julgar a sua
conduta, no que atine ao transporte da droga para o interior da Organização Militar.
Sustenta que deve ser dada outra interpretação à questão, visto que o fato teria
sido praticado pelo Denunciado como autor mediato, sendo a aspirante CLÁUDIA
WALÉRIA ARAÚJO FERREIRA usada como instrumento para a realização da conduta
penalmente típica (transportar) de forma inconsciente.
Em relação ao crime de denunciação caluniosa, alega que a Sentença deve ser
modificada, com relação ao quantum da pena aplicada. Argumenta, nesse sentido, que ainda
que a Sentença tenha aplicado a agravante específica prevista no parágrafo único do artigo
343 do CPPM, a pena final aplicada mostrar-se-ia inócua para reprimir conduta reiterada,
ardilosa, cuidadosamente planejada e com enorme potencial destrutivo sobre a vida da
Ofendida.
Em contrarrazões (evento 1, arq. 3) ao Recurso defensivo, o MPM refuta o
pedido de absolvição, sustentando que as provas dos autos são robustas e demonstram que o
sentenciado, ao longo de anos, vem perseguindo sua ex-companheira, chegando ao ponto de
cometer os fatos aqui sob julgamento.
A título de contrarrazões ao Apelo Ministerial (vento 1, arq. 4), a Defesa refuta
os argumentos da acusação.
No que toca ao delito de denunciação caluniosa, aduz que o autor não foi o
autor das cartas direcionadas ao Comando da Aeronáutica. Narra que o dono do
estabelecimento de onde partiu a mensagem eletrônica dirigida à OM não reconheceu o ora
Apelante como sendo a pessoa que usou o cyber café. Quanto à dosimetria da pena, alega que
sequer deveria existir, eis que não teria sido provada a participação do Réu no referido delito.
Em relação ao delito do art. 290 do CPM, aponta a ausência de pluralidade de
indícios, a falta de relacionamento entre si e de razões dedutivas sobre o fato.
Pede, ao fim, o não conhecimento e o desprovimento do Recurso de Apelação,
para “desta vez ABSOLVER o acusado BRUNO SANTOS DA COSTA”.
A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria Judiciária em relação ao
Apelante (evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifestou-se
pelo conhecimento de ambos os Apelos, mas pelo provimento integral, tão somente, do
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar de 1º grau (evento 7).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
1. APELAÇÃO DE BRUNO SANTOS DA COSTA
Em suma, a Defesa postula a reforma da Sentença com a consequente
absolvição do BRUNO SANTOS DA COSTA em relação ao crime descrito no art. 343 do
Código Penal Militar. Na eventualidade de manutenção da condenação, pleiteia a redução da
pena aplicada, com a retirada da “agravante” prevista no parágrafo único do dispositivo em
tela.
Data venia, não assiste razão à Defesa.
Autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelas provas orais e
documentais produzidas no Inquérito e na fase processual.
Em sede de inquérito, a Aspirante CLÁUDIA WALÉRIA ARAÚJO
FERREIRA, ouvida na condição de Indiciada, declarou (evento1, arq. 10, fls. 109/111):
[...] Perguntado se conhecia o Sr. Adriano Pureza Cardoso anteriormente aos
fatos constantes deste inquérito. Respondeu que não. Perguntado se no dia
15/02/2020 ao sair da Escola Berço de Belém percebeu algum sinal de que seu
carro havia sido arrombado. Respondeu que no dia 15/2/2020, não percebeu
sinais, pois estava chovendo e entrou apressadamente no carro, como sua filha
não estava no carro apenas o deixou na garagem, durante a semana não
percebeu alterações no carro, pois não se utilizou do banco traseiro devido a
seus filhos não terem utilizado o veículo, na sexta-feira, antes do carnaval,
quando foram viajar, seus filhos perceberam que os engates do cinto de
segurança não estavam no lugar, que não levantaram o banco traseiro, pois
conseguiram retirar os engates que estavam entre o encosto e o banco traseiro,
citando que seu atual marido questionou se alguém havia mexido no carro,
mencionou que a fechadura do veículo encontra-se descodificada, menciona
também que a fechadura já havia sido consertada uma vez. Perguntado o que
tem a afirmar sobre o ocorrido em 27/02/2020. Respondeu que tinha ido ao
HABE para fazer inspeção de saúde e por volta de 10 horas recebeu uma
ligação de sua Chefe imediata Ten Bruna, informando que o Chefe do GAP-BE
queria falar com ela com urgência, que quando chegou a Chefia do GAP-BE,
estavam lá o Vice-Chefe do GAP-BE, Major Ericson, sua Chefe imediata Ten
Bruna, o Oficial de Dia Ten Paulo Silva e o Assessor Jurídico Ten Mauro
Couto, que o Chefe do GAP-BE perguntou a ela se estava com algum problema
pessoal, que falou sobre os problemas com o ex-companheiro, mencionou a ele
a sindicância que foi aberta, fruto de denúncia falsa por parte do Sr. Bruno,
que o Chefe do GAP-BE a informou que havia recebido uma denúncia por e-
mail a respeito de possível tráfico de drogas por parte da depoente, e a
questionou se havia algum problema em que revistassem seu carro e que a
depoente respondeu que não haveria problema algum, que levaram o veículo
para o estacionamento do Serviço Social de Belém, de forma a não expô-la e ao
examinarem o carro encontraram um pacote embaixo do banco, a depoente
menciona que a denúncia detalha inclusive o local onde estava o pacote,
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

menciona também que o veículo sequer havia sido lavado, pois voltou de
viagem dia 25/02/2020 e trabalhou em regime de plantão. [...] Perguntado
sobre os fatos ocorridos em 29/02/2020 o que tem a relatar. Respondeu que não
fazia ideia por onde começar, que era o sábado em que o Sr. Bruno ficava com
a filha deles, que por volta das 08h30min o Sr. Bruno foi buscar a filha e uns 10
minutos depois o Sr. Adriano a abordou na porta da sua casa, perguntando
quanto ela pagaria por uma informação valiosa, e rindo, após, o Sr. Adriano
adotou um tom mais sério e disse a ela para que não saísse com o carro pois
ela seria presa, e relatou que o Sr. Bruno havia entrado em contato com ele,
mostrou a ela um celular, perguntando se reconhecia, a depoente reconheceu
como sendo um celular antigo do Sr. Bruno e o Sr. Adriano a contou que havia
sido contratado para segui-la, pois o Sr. Bruno havia dito que se tratava de sua
esposa e estava desconfiado que ela o estava traindo, disse também a respeito
dos fatos ocorridos em 15/02/2020, quando teria sido contratado para segui-la
e entrar em contato com o Sr. Bruno para informá-lo, e teria ficado vigiando a
frente da Escola Berço de Belém enquanto Sr. Bruno fazia alguma coisa no
carro, que a depoente pediu ao Sr. Adriano que a acompanhasse até a
delegacia para prestar depoimento e ele o fez de livre e espontânea vontade,
que o Sr. Adriano, também disse a depoente que estava com medo pois não
sabia que se tratava de denúncia de crime envolvendo prisão e não sabia que a
depoente é militar, [...]. (Grifos nossos e no original.)
Ouvida em juízo (evento 256, vídeos 2/3, da APM), na condição de Ofendida, a
Asp CLÁUDIA WALÉRIA ARAÚJO FERREIRA declarou, em suma, que: conviveu com
o Acusado, em regime de união estável, por aproximadamente 10 (dez) anos; possui uma
filha desse relacionamento; separou-se do Sr. Bruno porque o relacionamento não dava mais
certo e que ele se tornou uma pessoa agressiva; por não aceitar o fim da relação, o Acusado
passou a persegui-la para tentar voltar com o relacionamento; começaram a aparecer várias
denúncias anônimas em seu local de trabalho, no intuito de provocar sua demissão; a filha
ficou sob medida protetiva, porque o Acusado ameaçava matá-la e depois cometer suicídio;
certa vez, o Denunciado afirmou que tentaria tirar tudo que ela tinha, para fazê-la voltar a
conviver com ele; o mototaxista ADRIANO a procurou espontaneamente e, após ter lhe
revelado a situação, a Depoente o conduziu até a Delegacia da Mulher para narrar o que
sabia.
Em sede de inquérito, a testemunha ADRIANO PUREZA CARDOSO relatou
(evento 1, arq. 9, fls. 13/14):
[...] Perguntado se confirma o depoimento prestado na DEAM. Respondeu que sim.
Perguntado se já conhecia o Bruno. Respondeu que não, informou que foi procurado pelo
Bruno que obteve seu contato através da esposa de seu primo chamada Neia ou Neide, e que o
primeiro contato com o Bruno foi no dia 13/02/2020, agendado para se encontrarem dia
15/02/2020 para fazer o primeiro serviço, que seria seguir a Asp CLAUDIA pois, segundo
Bruno, ela supostamente o estaria traindo, que acompanhou Bruno até a residência da ASP
CLAUDIA e que Bruno o mostrou qual era o carro a ser seguido, pertencente a ela, que a
seguiu até a escola Berço de Belém após circular pela cidade onde estacionou, que a ASP
CLAUDIA entrou na escola e seguindo orientação de Bruno entrou em contato com o mesmo
por volta de 10h, que o Bruno chegou e mandou o depoente ficar na entrada da escola
vigiando. Perguntado se viu o que Bruno fez no carro. Respondeu que não viu, mas Bruno o
disse que colocaria alguma coisa no carro, que após isso foram ate o mercado de São Braz,
que Bruno o pagou 70,00 reais e ambos foram embora. Perguntado se fazia ideia do que
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Bruno queria fazer. Respondeu que não, e mencionado que Bruno o ligou na sexta-feira
28/02/2020 por volta de 15h45min solicitando que seguisse novamente a ASP CLAUDIA na
manhã do dia seguinte, e menciona que os dois encontros com Bruno foram em frente ao
supermercado ARMAZÉM na travessa Vileta, e no sábado por volta das 08h o depoente se
encontrou com Bruno novamente e seguiram até a residência da ASP CLAUDIA, tendo ficado
o depoente em uma padaria próxima, e Bruno foi buscar a filha, após Bruno entregar um
aparelho celular dele ao depoente dizendo para ele seguir a ASP CLAUDIA e quando ela
parasse que ligasse para o número 181 para ela ser presa em flagrante, que decidiu não ligar
para o número 181 e avisar a ASP pois achou a atitude injusta. Perguntado porque não
desconfiou das intenções de Bruno. Respondeu que, inicialmente achou que se tratava de
verificar a possibilidade de uma traição e que este tal tipo de contato por parte de outras
pessoas era habitual. Perguntado se o celular que seguiu para a perícia é o que Bruno o
entregou. Respondeu que sim. [...]. Perguntado quanto tempo permaneceu em frente ao Berço
de Belém desde o momento da chegada da ASP CLAUDIA até a chegada do Bruno.
Respondeu que cerca de 1h e que Bruno não levou mais que meia hora para colocar os
objetos no carro da ASP. Perguntado se sabe em que carro o Bruno estava e em que sentido
ele veio. Respondeu que o Bruno veio em sentido da AV Gentil Bittencourt e que estava em um
carro preto, não sabendo precisar a marca mas acha que era um Volkswagen e estacionou em
frente a escola Augusto Meira que fica ao lado da Escola Berço de Belém. Perguntado se
quando o Bruno saiu do carro dele e foi falar com o depoente se portava algo nas mãos.
Respondeu que não, mas estava com o bolso direito da bermuda cheio. Perguntado se
consegue informar qual porta do carro da ASP CLAUDIA foi aberta pelo Bruno. Respondeu
que Bruno abordou o carro pelo lado esquerdo não sabendo precisar qual porta foi aberta, se
dianteira ou traseira. [...]. Perguntado se tem algo mais a declarar. Respondeu que não, e
forneceu 11 prints da tela de seu celular, contendo ligações feitas por Bruno. (Grifos no
original.)
Ouvida em juízo e devidamente alertada sobre o crime de falso testemunho
(evento 256, vídeo 5), a testemunha ADRIANO PUREZA CARDOSO relatou, em suma,
que: conheceu o Acusado através da esposa de um primo seu (Depoente); que foi contratado
pelo Acusado para seguir a Ofendida, sob a alegação de suspeita de traição, dando a entender
que ainda mantinham relação amorosa; no dia em que foi contratado, seguiu a Ofendida por
cerca de 20 (vinte) minutos, e, ao informar ao Acusado sobre o itinerário do veículo, ele
solicitou que parasse de segui-la, por entender que ela estava se dirigindo ao distrito de
mosqueiro; em outra oportunidade, seguiu a Ofendida, desde a sua casa até a escola Berço de
Belém; após a Ofendida estacionar e entrar na referida escola, ligou para o Acusado que
chegou ao local em cerca de 20 (vinte) minutos; ficou vigiando para ver se a Ofendida não
retornava; ao chegar, o Denunciado disse que iria pegar alguns documentos dentro do carro; o
Acusado teria dito que tinha uma cópia da chave do carro, tanto que abriu o carro com
facilidade; estranhou porque o Acusado disse que iria pegar uns documentos e saiu de mãos
vazias; o Acusado tinha um volume em um dos bolsos, porém não viu o que era.
Indagado pelo Magistrado, a testemunha ratificou os depoimentos prestados
para a Autoridade Policial Civil e para a Autoridade de Polícia Judiciária Militar, consoante
relatado na Denúncia. Confirmou, ainda, que: no dia 29/02/2020 o Acusado lhe telefonou e
entregou um telefone, que era para Denunciar a Ofendida ao disque denúncia (disque 181) e
assim provocar a sua prisão; não concordou com a referida ordem e procurou a Ofendida, se
apresentou e disse o que o Réu estava fazendo, querendo prejudicá-la. Narrou, ainda, que
apenas viu o Acusado entrar no carro, porém não viu o que teria inserido lá.
Ouvida em Juízo (evento 256, vídeos 7/8, da APM), a testemunha 1º Ten
SÉRGIO PAULO DA SILVA, que era o Oficial de Dia no dia da apreensão da substância
ilícita no automóvel da Ofendida, esclareceu, em suma, que: a Ofendida estava presente
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

durante a vistoria; no momento, a Ofendida desabou em choro, ficou inconsolável e não quis
se alimentar naquele dia; a substância foi encontrada especificamente da maneira como
descrito no e-mail, debaixo do banco traseiro do carro; pelo que viu, o volume encontrado
não caberia no bolso de uma bermuda. Indagado pelo MPM, e, após exposição da imagem
contida no Laudo da Polícia Federal, disse acreditar que o material poderia ficar mais
compactado, se fosse apertado com as mãos.
Ouvida em juízo (evento 256, vídeos 8/9, da APM), a testemunha da Defesa
HELLEN JORGE SILVA DA CRUZ, namorada do Acusado, após o compromisso de dizer
a verdade, relatou, em suma que: no dia 15/2/2020, no momento em que teriam ocorrido os
fatos, o Sr BRUNO estava participando, juntamente com ela, de uma atividade na escola de
seu filho (enteado do Réu). Indagada pelo MPM, disse que durante esse intervalo o Acusado
esteve integralmente em sua companhia, afastando-se apenas por pequenos lapsos de tempo,
para comprar um lanche na própria escola ou ir ao banheiro.
Ouvida em juízo (evento 256, vídeos 9, da APM), a testemunha da Defesa
WELLINGTON DA SILVA LISBOA, proprietário da lan house de onde partiu o e-mail
anônimo dirigido à Organização Militar da Aeronáutica, relatou, em suma, que: não conhece
o Acusado; não tem controle das pessoas que entram no estabelecimento; não recorda de o Sr.
BRUNO ter comparecido alguma vez ao seu estabelecimento.
Ouvida em juízo (evento 133, vídeos 2/4, da APM), a testemunha referida
EDNEA DO NASCIMENTO CORREA relatou, em suma, que: desconhece os fatos
narrados na Denúncia. Indagada pelo MPM, confirmou que passou o contato telefônico do Sr
BRUNO para a testemunha ADRIANO PUREZA CARDOSO.
Em sede de inquérito, ouvido na condição de indiciado, BRUNO SANTOS DA
COSTA declarou (evento 1, arq. 12, fls. 15/19):
[...] Perguntado se conhece qual é o veículo da Asp Cláudia. Respondeu que sim, que é um
Fiat Pálio Prata, [...]. Perguntado se possui veículo registrado em seu nome e, se positivo,
qual a marca, cor e placa. Respondeu que não possui veículo registrado em seu nome, que o
veículo Voyage citado nos autos deste inquérito pertence a ele mas o veículo não está em seu
nome pois está financiado em nome do Banco Itaú. Perguntado se conhece o mototaxista
Adriano Pureza Cardoso, desde de quando e que vínculo possui. Respondeu que conhece, que
o contratou porque em fevereiro a Asp Cláudia viajou, mencionando que ela não participa em
nada sobre a criação de sua filha e que soube que o quarto da filha deles pegou fogo durante
essa viagem, e entregou ao Encarregado três fotos a respeito do ocorrido, que conversou com
seu advogado e começou a colher fatos que pudessem ajudá-lo no processo de guarda da filha
do casal pois tinha medo do que poderia acontecer, disse que o atual companheiro da Asp
Cláudia estava andando de cueca pela casa, desde então resolveu contratar os serviços do Sr.
Adriano para observar onde a Asp Cláudia estava andando. Perguntado por quem o
conheceu. Respondeu que o conheceu por meio da Neia que era empregada da mãe da Asp
Cláudia. Perguntado qual era o valor contratado. Respondeu que pagou 70,00 reais ao Sr.
Adriano em duas oportunidades, que acha que a primeira foi no dia 15/02/2020 e o outro foi
dia 01/03/2020. Perguntado se e quando o serviço foi executado. Respondeu que foi
executado nas datas de 15/02/2020 e 01/03/2020. Perguntado se sabe se o Sr. Adriano
conhece a Asp Cláudia. Respondeu que [sic]. Perguntado quantas vezes, quando e onde
encontrou-se com o Sr. Adriano. Respondeu que foram duas vezes, 15/02/2020 e 01/03/2020,
que o primeiro foi em São Braz, próximo à Cipriano Santos cerca de 16 horas, o segundo foi
próximo à 1º de Dezembro por volta das 11 horas. [...]. Perguntado o que tem a dizer sobre a
acusação da Asp Cláudia do Senhor ter plantado a droga no carro dela. Respondeu que as
acusações são inverídicas. Perguntado o que tem a dizer sobre a informação prestada em
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depoimento pelo Sr. Adriano, tanto no IPM quanto no Inquérito Civil, em que o Senhor o teria
contratado para seguir a Asp Cláudia e posteriormente fazer campana em frente à Escola
Berço de Belém, enquanto o Senhor abria o veículo, entrava e inseria algo no interior do
veículo. Respondeu que admite tê-lo contratado para vigiar a Asp Cláudia mas não plantou
droga alguma e não fez qualquer coisa ao veículo. Perguntado se entregou um celular no dia
29/02/2020 ao Sr. Adriano. Respondeu que sim, que entregou o celular, acrescentando que
esqueceu de mencionar a data 29/02/2020 na pergunta anterior. Perguntado qual o objetivo, a
quem pertencia o celular e qual o número da linha telefônica. Respondeu que o objetivo era
apenas comunicação, que o celular pertence ao depoente e não se lembra qual seria o número,
pois o celular estava sem chip e o Sr. Adriano o disse que colocaria o dele e menciona que
estava a meses sem usar o aparelho. Perguntado qual o assunto tratado com o Sr. Adriano, em
29/02/2020, visto que nas imagens captadas pelas câmeras de vigilância do Supermercado
Armazém em 29/02/2020, o senhor aparece junto a ele. Respondeu que tratava-se apenas da
entrega do aparelho celular com fins de comunicação entre ambos, o depoente menciona que
manteve contato por duas vezes com o Sr. Adriano, a primeira foi de manhã por volta de
09h30min, na qual ele perguntou se estava tudo bem e o Sr. Adriano respondeu que estava
bem, estava aguardando a Asp Cláudia sair e já havia tirado o colete de mototaxista inclusive,
o depoente menciona que o Sr. Adriano aparentava tranquilidade, a segunda durante a tarde
por volta das 16 horas, na qual o Sr. Adriano lhe disse que havia sido pego, e que aparentava
estar muito nervoso. [...]. Perguntado se solicitou ao Sr. Adriano que fizesse uma denúncia
contra a Asp Cláudia. Respondeu que não. [...] Perguntado se tem algo mais a declarar em
sua defesa. Respondeu que observa que existe alguma trama contra ele, que há pontos
conflitantes entre os depoimentos do Sr. Adriano, da Delegada Silvia e da Asp Cláudia, que
houve menção de pedido de dinheiro no depoimento da Asp Claudia, e por fim declara
inocência [...]. (Grifos no original.)
Interrogado em Juízo (evento 133, vídeos 4/7, da APM), o Réu BRUNO SANTOS DA COSTA,
negou as condutas a ele imputadas. Declarou, em suma, que: não sabe dizer quem teria
colocado a substância entorpecente no veículo da Ofendida; contratou o Sr ADRIANO por ter
ficado preocupado com um incêndio que ocorreu no quarto de sua filha, em ocasião na qual a
Ofendida encontrava-se viajando; o objetivo era tão somente seguir os passos da Ofendida, a
fim de obter informações que pudessem auxiliar no processo de guarda da menor; no dia
15/02/2020 encontrava-se na Escola do enteado (CESEP), onde ocorreu um festival de
recreação, conforme declaração acostada aos autos; deu o telefone objeto de perícia ao Sr.
ADRIANO, em razão daquele ter dito que o seu estava quebrado; na ocasião, encontrou-se
com ADRIANO por volta das 7h30min e entregou o celular sem o chip; não é verdade que
entregou o celular a ADRIANO para que ele ligasse para o disque denúncia (181); falou com
o ADRIANO no dia 15/02/2020, por volta das 16h, ocasião em que lhe pagou R$ 70,00
(setenta reais), no dia 29/02/2020, quando lhe deu o celular, e no dia 1º/03/2020; nesse dia,
conduzia o seu carro de sempre, o Voyage; esporadicamente dirigia um Siena preto de sua
genitora; que no dia 15/02/2020 permaneceu no CESEP por volta das 8h15min até umas 11h;
não esteve na Escola Berço de Belém na parte da manhã; não esteve no local nem entrou no
carro da Ofendida; não tinha motivo para praticar a conduta em questão; não colocou nem
mandou alguém colocar a droga no veículo da Ofendida; não enviou nem mandou terceiro
enviar e-mail à Organização Militar em que a Ofendida trabalhava e sequer conhecia o cyber
café de onde foi enviada.
O delito de denunciação caluniosa está previsto no art. 343 do CPM, nos seguintes termos:
Art. 343. Dar causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial militar contra
alguém, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabe inocente:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Parágrafo único. A pena é agravada, se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto.
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É incontroverso que o Apelante BRUNO contratou o mototaxista ADRIANO PUREZA
CARDOSO para seguir a Ofendida, embora o Réu alegue que o fez por estar preocupado com
a criação da filha que tem com ela.
Não obstante, ao testemunhar, em Juízo, sobre os fatos em tela, o civil ADRIANO informou
que, no dia 15/2/2020, além de seguir a vítima desde a sua casa até a escola Berço de Belém,
onde ela ingressou, avisou BRUNO, e este foi ao local e ingressou no veículo da Ofendida,
enquanto ADRIANO vigiava em frente à escola.
Os registros de vídeo obtidos junto à escola Berço de Belém (evento 1, vídeos 20/44, do IPM),
cujos principais excertos foram destacados na Denúncia, comprovam a entrada de CLÁUDIA
na escola, a presença de ADRIANO na calçada do estabelecimento e, momentos depois, de
ADRIANO deixar o local, a passagem de um veículo prata (de características semelhantes ao
veículo de BRUNO), logo seguido por um motociclista - vestido com uma camisa da mesma
cor da que ADRIANO trajava (evento 1, vídeo 42, 3min22s até 3min26s, do IPM).
Em depoimento perante o Juízo a quo, ADRIANO também relatou que, no dia 29/2/2020, se
encontrou com BRUNO, ocasião em que o Réu lhe entregou um telefone celular (ainda sem
saber que o veículo da Ofendida fora vistoriado no interior da OM), a fim de que ligasse para
o nº 181 e fizesse uma denúncia, visando provocar a prisão da Ofendida. O Réu confirmou que
deu o celular a ADRIANO, por motivo outro, negando, contudo, que tenha pedido para a
referida testemunha ligar para o disque denúncia a fim de provocar a prisão de CLÁUDIA.
O encontro entre BRUNO e ADRIANO e a entrega do celular estão comprovados pelos
registros de vídeo obtidos junto ao supermercado ARMAZÉM (evento 1, vídeos 14/19, do
IPM), cujos principais excertos foram destacados na Denúncia (fls. 13/15). É de se destacar
que, de acordo com o registro da câmera de segurança, a entrega do celular ocorreu às
7h50min50s do dia 29/2/2020 (evento 1, vídeo 15, 3min20s até 4min20s; e vídeo 18, 3min21s,
do IPM).
Consoante a prova oral produzida, o aludido celular foi entregue por ADRIANO à Polícia
Civil no mesmo dia 29/02/2020. O exame pericial realizado no telefone, consubstanciado no
Laudo nº 2020.01.000187-FON, do Instituto de Criminalística do Estado do Pará (evento16
do IPM), comprova que o aparelho efetivamente pertencia ao denunciado BRUNO SANTOS
DA COSTA em período anterior a sua apreensão, havendo registro de que um novo chip foi
instalado na manhã do dia 29/2/2020 (evento16, arq. 4, fl. 4, do IPM) e de que houve 2 (duas)
tentativas de contato a partir daquele celular para o número 181, às 07h47min59s e
07h48min28s (evento16, arq. 4, fl. 28, do IPM). Sobre essa questão, bem observou o
Encarregado do IPM que narrou (evento16, arq. 55, do IPM):
[...] não restam dúvidas que o aparelho celular apreendido pela DEAM pertence ao Sr. Bruno
Santos da Costa, conforme o constante no Laudo Nº 2020.01.000187-FON e análise dos dados
(fotos e documentos) extraídos do aparelho. Analisando o histórico de mensagens SMS e
ligações, pode-se perceber que o telefone encontrava-se em uso aparentemente normal, e que
foi ativado um novo chip na manhã do dia 29/02/2020 (mensagens SMS nº 1 a 8, pág. 4 do
relatório). Além disso, constam duas tentativas de ligações para o número 181 (registro de
chamadas nº 1 e 2, pág. 28 do relatório) feitas às 07:47h e 07:48h.
A mensagem eletrônica enviada ao GAP-BE (que deu origem ao Inquérito
Policial Militar) descreveu com detalhes dados da militar denunciada, de seu veículo e, em
especial, o local exato em que a substância ilícita (entorpecente) estava escondida (evento 1,
arq. 1, fl. 29, do IPM).
Está comprovado nos autos que a conta de e-mail utilizada para enviar a
mensagem eletrônica ao GAP-BE foi criada no mesmo dia do envio (20/2/2020) e veiculou
apenas aquela mensagem, tendo sido identificado, por meio do respectivo endereço IP do
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dispositivo, que a conta foi criada e o e-mail enviado a partir de um estabelecimento
comercial (lan house), cujo proprietário era o Sr. WELLINGTON DA SILVA LISBOA
(Autos de Quebra de Sigilo Telemático nº 7000133-83.2020.7.08.0008, eventos 28 e 34). Tais
dados, como consignado na Denúncia, permitem concluir que “a conta de e-mail foi criada
com o propósito único de veicular a denúncia do suposto transporte de entorpecentes pela
militar Claudia Ferreira ao interior da Organização Militar”.
A substância apreendida no Interior da Organização Militar, na vistoria
realizada no dia 27/2/2020 no carro da Aspirante CLÁUDIA, foi submetida a exame de
constatação pela Polícia Federal, tendo parte da substância testado positivo para o alcaloide
cocaína (evento 1, arq. 1, fls. 35/41, do IPM).
Em razão da referida ocorrência, o Grupamento de Apoio de Belém (GAP-BE)
instaurou Inquérito Policial Militar, no qual a então Asp CLÁUDIA WALÉRIA ARAÚJO
FERREIRA figurou na condição de Indiciada por posse de substâncias ilegais em local
sujeito à Administração Militar (evento 1, arq. 1, fl. 9, do IPM).
No curso da instrução processual, o MPM promoveu a juntada aos autos de
diversas comunicações dirigidas a órgãos do Ministério Público, ao Hospital Ophir Loyola e
ao Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica (SEREP-BE), as quais
apontavam supostas irregularidades profissionais envolvendo a Ofendida, no intuito de
demonstrar que a comunicação falsa que culminou com a investigação em desfavor da Asp
CLÁUDIA ocorreu em um contexto de perseguição promovido por seu ex-companheiro
BRUNO SANTOS DA COSTA.
Nesse sentido, encontram-se nos autos as seguintes comunicações de supostas
irregularidades atribuídas à Ofendida:
- 3 (três) comunicações dirigidas à direção do Hospital Ophir Loyola (evento
113 da APM), supostamente enviadas por “Bernardo Dos Santos” (protocolada em
26/9/2018), por “Jaciara Mendes de Almeida” (protocolada em 15/2/2019) e por “Oneide
Borges” (protocolada em 27/8/2019);
- 1 (uma) comunicação dirigida ao Serviço de Recrutamento e Preparo de
Pessoal da Aeronáutica, supostamente enviada por “Oneide Borges” (protocolada em
3/9/2019) e que deu origem a uma Sindicância, instaurada pela Portaria SEREP-BE nº
4/SEC, de 20/09/2019 (evento 164 da APM);
- 1 (uma) comunicação dirigida à Promotoria de Defesa do Patrimônio Público
do MP/PA (eventos 131 e 146, arq. 2, da APM), assinada em nome do Denunciado
(protocolada em 26/8/2019); e
- 1 (uma) comunicação dirigida à Procuradoria de Justiça Militar em Belém
(evento 115, arq. 4, da APM), assinada em nome do Denunciado (protocolada em 25/9/2019).
Visando verificar possível autoria em comum no tocante às “notitias criminis”
formuladas contra a 2º Tenente CLAUDIA WALÉRIA ARAUJO FERREIRA, o MPM
requereu a realização de perícia. Contudo, os Laudos Periciais produzidos em atendimento ao
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

requerimento ministerial, Laudo Pericial Grafotécnico nº 002/2023 e Laudo Pericial
Documentoscópico nº 008/2023 (eventos 24 e 32 dos autos nº 7000041-03.2023.7.08.0008),
não foram conclusivos.
Não obstante, é interessante mencionar as considerações do Encarregado do
IPM acerca da questão (evento 1, arq. 13, fl. 28, do IPM):
[...]. Em todos os casos, as devidas apurações foram realizadas, inclusive com a abertura de
uma sindicância no âmbito do SEREP-BE, não tendo sido encontrada qualquer
irregularidade. Os denunciantes se identificam como pessoas diferentes, mas chamou a
atenção deste Encarregado a forma similar de redação e formatação dos documentos, o fato
de abordarem aspectos da vida pessoal, que apenas seriam do conhecimento de alguém muito
próximo, e a ausência de informações que possibilitassem a correta identificação dos supostos
autores, o que leva a crer na possibilidade de terem sido produzidas pela mesma pessoa.
Nesse contexto, em suas Alegações escritas, o MPM narra que, (evento 259, fls.
2/3, da APM):
[...] Tais elementos, somados ao histórico de perseguição que o denunciado realiza em face da
ex-companheira, formam um corpo probatório unificado para atribuir-lhe a autoria das
comunicações em comento, culminando com o ato de inserir drogas ilícitas em automóvel,
para incriminar e prejudicar a carreira da militar.
A questão foi abordada da seguinte forma, em decisão de 20/02/2020, proferida pela 2ª Vara
de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, autos nº 0001643-
72.2018.8.14.5150 (grifo nosso):
Trata-se de autos de medidas protetivas concedidas em favor de Cláudia Waléria Araújo
Ferreira, contra seu ex-companheiro BRUNO SANTOS DA COSTA, tendo sido prolatada
sentença em 07/02/2019, mantendo as medidas por um ano, e determinando o arquivamento
dos autos.
Todavia, em razão de solicitação contida no Ofício nº 016/2020 do Instituto de
Desenvolvimento Social – IDESO junto à Promotoria de Justiça, noticiando o possível
descumprimento das medidas deferidas pelo requerido que estaria se utilizando de
pseudônimos para fazer acusações infundadas, sugerindo, inclusive, demissão e instauração
de processo disciplinar, denegrindo a imagem funcional da ex-companheira, o Parquet
pediu a prorrogação da validade das medidas, designando-se nova audiência de justificação,
a fim de analisar a decretação da prisão do requerido.
Desta feita, conforme descrito na denúncia, as práticas delituosas restaram constatadas
através de diversos meios de prova, convergindo para demonstrar todo o iter criminis. [...].
(Grifos nossos.)
Em outro norte, a Defesa sustenta a tese de que BRUNO não esteve na escola
Berço de Belém na manhã do dia 15/2/2020. Nesse intuito, promoveu a realização de perícia
na embalagem onde a substância ilícita estava acondicionada, cujo Laudo de Perícia
Papiloscópica nº 1394/2022 NID/DREX/SR/PF/PA (evento 150 da APM) resultou
inconclusivo, tendo em vista que “não foi possível levantar impressões papilares nos
invólucros”. Sob o mesmo vértice, trouxe à baila o depoimento da Sra. HELLEN JORGE
SILVA DA CRUZ, namorada do Acusado, no qual a referida testemunha declarou que esteve
na companhia do Réu na manhã do dia 15/2/2020, em um evento na escola do seu filho
(enteado do Acusado), conforme declaração emitida pelo colégio e fotos acostadas aos autos
(evento 85 da APM).
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, como ressaltou o MPM, em Alegações Escritas, a declaração do
colégio apenas confirma que houve o evento e o Acusado não aparece nas fotos (mas apenas
a testemunha HELLEN, seu filho e a filha que o Acusado tem em comum com a Ofendida), o
que já fragiliza a versão de que ele não teria comparecido à Escola Berço de Belém, como
narrou a testemunha ADRIANO. Ademais, em que pese a testemunha HELLEN ter
mencionado que BRUNO só teria se afastado de sua companhia por breves lapsos de tempo
(para lanchar ou ir ao banheiro), nada impede que em algum desses afastamentos tenha se
demorado um pouco mais, sem que a namorada tivesse percebido, notadamente porque em
seu Interrogatório BRUNO declarou que nessas ocasiões o casal se dividia, de forma que,
enquanto ele acompanhava as atividades do enteado, HELLEN acompanhava a menina
(evento 133, vídeo 5, 7min10seg até 7min30seg, da APM).
Assim, em que pese as câmeras de segurança da escola Berço de Belém não
terem captado imagens de BRUNO, a narrativa da testemunha ADRIANO PUREZA
CARDOSO está circundada por uma pluralidade de indícios e de provas indiretas que lhe
conferem plena credibilidade, levando à segura conclusão de que os fatos se deram como
expostos na Denúncia.
A Defesa também alega que o Ministério Público não logrou êxito em
comprovar que BRUNO foi o autor das comunicações caluniosas, considerando que a perícia
técnica foi inconclusiva. Da mesma forma, pondera que não se poderia ter certeza de que
BRUNO foi o responsável pelo envio do e-mail calunioso que deu origem ao IPM, visto que
não foi identificado pelo proprietário da lan house de onde partiu a mensagem.
De fato, não há prova direta de que BRUNO enviou o e-mail ao GAP-BE.
Contudo, como consignou a Sentença recorrida, “das provas orais colhidas em Juízo e dos
indícios alocados no IPM, se tem com clareza que os fatos se deram como indicados na
denúncia”.
Ao ser ouvido em juízo, o Sr. ADRIANO confirmou que foi contratado pelo
Réu para seguir a Ofendida, sendo que no dia 15/2/2020, enquanto a vigiava em frente à
Escola Berço de Belém, o Acusado acessou o carro de sua ex-companheira. Confirmou,
ademais, que no dia 29/2/2020 encontrou-se com BRUNO, ocasião em que ele, sem saber
que o veículo fora vistoriado na Organização Militar, lhe entregou um celular, com o intuito
de que denunciasse CLÁUDIA WALÉRIA, por meio do disque denúncia, a fim de provocar a
sua prisão.
Em que pese a Defesa ter contraditado a referida testemunha, visando
desacreditar o seu relato, ficou esclarecido no Relatório do IPM que não havia fundamento
para se ventilar alguma tentativa de extorsão por parte de ADRIANO, apesar de inicialmente
ter se dirigido de forma jocosa ao abordar a então Asp CLÁUDIA. Ademais, os depoimentos
da referida testemunha e da Ofendida convergem no sentido de que ADRIANO revelou a
trama de forma espontânea e também de forma espontânea acompanhou a vítima até a
Delegacia da Mulher para o registro do relato. Na verdade, denota-se do depoimento de
ADRIANO que este aceitou a tarefa de seguir CLÁUDIA, por achar que a questão estava
inserida em um contexto de traição conjugal. Contudo, ao tomar ciência da gravidade da
situação e do prejuízo que isso poderia acarretar, resolveu alertar a ofendida.
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assiste razão ao Parquet Militar quando indica que, no caso, indícios e provas
indiretas comprovam que o Réu foi o autor do e-mail sob o nome falso de EDUARDO
SILVA, no qual indicou que a Ofendida estaria praticando o crime previsto no art. 290, caput,
do CPM (entorpecente), perfazendo, assim, os requisitos do art. 383 do CPPM para se
constituírem provas válidas e plenas da conduta criminosa praticada pelo Acusado.
De fato, a prova indiciária forma o conjunto probatório e autoriza a condenação
de um Réu, quando se adequada ao estabelecido nos arts. 382 e 383 do CPPM:
Art 382.
Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a existência de outra
circunstância ou fato, de que não se tem prova.
Art. 383.
Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota,
com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou
com as provas diretas colhidas no processo.
Acerca da plausibilidade dos indícios e das provas indiretas serem aptos a
firmar a convicção do julgador, é válido trazer à colação o magistério de Heráclito Antônio
Mossim:
Verifica-se na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal,
contrariando o sistema de certeza legal, não ser "prefixada uma hierarquia de
provas: na livre apreciação destas, o juiz formará livre, honesta e lealmente, a
sua livre convicção." Diante disso, é indiscutível que os indícios, na qualidade
de prova indiciária, indireta o circunstancial, têm o mesmo valor da prova
direta (testemunhal, pericial, documental e confissão). ( Compêndio de
Processo Penal, curso completo, Editora Manole, 2010)
No mesmo sentido, a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assim se
manifesta:
EMENTA: 1. Habeas corpus fundamentado em reexame de provas.
Impossibilidade de análise profunda do contexto fático-probatório. 2.
Condenação baseada exclusivamente nas declarações colhidas em sede de
inquérito policial. Inocorrência. Confirmação em juízo dos depoimentos
prestados. 3. Validade de indícios como meio de prova (CPP, art. 239). Análise
conjunta de todas as provas produzidas. Não-conhecimento da ordem
impetrada. Condenação mantida. HC 83348, Relator(a): Min. JOAQUIM
BARBOSA, Julgamento: 21/10/2003) (Grifo nosso.)
No caso, são fatos conhecidos e provados, por prova direta colhida no processo:
a relação conturbada e marcada por uma disputa pela guarda da filha em comum, após a
separação do casal, consoante declarações da vítima e documentos acostados aos autos; a
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contratação do mototaxista ADRIANO para seguir a vítima e informar seus passos ao Réu,
fato incontroverso nos autos; e o fato de o Réu ter entregado o celular a ADRIANO com o
fim de que esse denunciasse a Ofendida por meio do disque denúncia, consoante o
depoimento judicial da testemunha ADRIANO.
Há indícios de que as anteriores comunicações, por supostas irregularidades
profissionais enviadas aos locais de trabalho da Ofendida, tenham sido encaminhadas pelo
Acusado, tendo em conta, inclusive, que as comunicações dirigidas à Procuradoria de Justiça
Militar em Belém e à Promotoria de Defesa do Patrimônio Público do MP/PA foram enviadas
em nome do próprio Acusado.
Também há evidências de que a conta de e-mail ˂silvaedu1955@gmail.com˃
foi criada com o propósito único de veicular a denúncia do suposto transporte de
entorpecentes pela militar CLAUDIA FERREIRA ao interior da Organização Militar.
A descrição detalhada dos dados da militar denunciada, de seu veículo e do
local exato em que a substância ilícita estava escondida, indica que o autor do e-mail tinha
conhecimento da rotina de CLÁUDIA e da suposta prática criminosa detalhada.
Assim, as circunstâncias e fatos conhecidos e provados induzem a crer que o
Réu enviou o e-mail, com o suposto nome de Eduardo Silva, para o Grupamento de Apoio de
Belém, no qual comunicou, falsamente, que a Ofendida estaria praticando o crime previsto no
art. 290 do CPM.
A motivação que perfaz a relação de causalidade entre os fatos indicantes e os
fatos indicados na Denúncia encontra-se consubstanciada pelo histórico de perseguição
relatado pela Ofendida.
Vale frisar que a jurisprudência desta Corte tem considerado a eficácia probante
das declarações da vítima, quando convergente com outros elementos que autorizem a
condenação:
APELAÇÃO. CRIME DE CONCUSSÃO. MILITAR NO EXERCÍCIO DE
FISCALIZAÇÃO AQUAVIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO STF.
ALEGADA NULIDADE NA FIXAÇÃO PENA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. Considerada a condição de militar do
apelante, o qual foi condenado na instância a quo pelo crime de concussão,
capitulado no art. 305 do CPM, não há razão para afastar a competência desta
Justiça Especializada para o julgamento do presente feito, ainda mais por se
tratar de militar no exercício da função de fiscalizar o tráfego aquaviário.
Afastada à hipótese a aplicação da Súmula Vinculante nº 36 do STF, tendo em
vista a sua incidência se restringir ao agente civil. O crime de concussão, na
maioria das vezes, é cometido às escondidas, longe da visão de terceiros que
poderiam facilmente limitar a espontaneidade do agente. Por essa razão, a
jurisprudência pátria aceita como meio de prova o depoimento da vítima
quando convergente com outros elementos que autorizem a condenação. [...]
Preliminar rejeitada por unanimidade. Negado provimento ao apelo. Decisão
unânime.(Relator WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, APELAÇÃO N.º
0000077-53.2012.7.08.0008, Data de Julgamento: 29/08/2017)
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, as diversas provas e indícios destacados se relacionam e se
intercomunicam, revelando a finalidade do Acusado de prejudicar a vida profissional da
Ofendida e, com isso, retira-lhe a guarda da filha em comum.
Gize-se que este Tribunal tem entendimento firmado no que tange à condenação
do Réu com base em indícios sólidos e suficientes para sustentar o decreto condenatório,
embora ausente a prova direta do fato indicado. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ART. 240 DO CPM. TESES DA
DEFESA. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA.
IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
[...]. II. O lastro probatório e os indícios são sólidos e suficientes para
sustentar o decreto condenatório, o que afasta a tese defensiva de inexistência
de provas ou de negativa de autoria; não obstante não esteja caracterizada a
existência de prova direta da subtração da res furtiva pelo Réu. [...]. V. Apelo
desprovido. Decisão unânime. (Apelação nº 7000054-48.2023.7.00.0000. Rel.
Min. JOSÉ BARROSO FILHO. Julgamento: 28/09/2023). (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO (ART. 240 DO CPM). DEFESA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA INDICIÁRIA.
NEGATIVA DE AUTORIA. ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. Apesar de não haver prova direta da subtração, pelo Réu, da
res furtiva, o lastro probatório e os indícios são sólidos e suficientes para
sustentar o decreto condenatório. [...]. 4. Apelo desprovido. Decisão unânime.
(Apelação nº 7000225-05.2023.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Lúcio Mário De
Barros Góes. Julgamento: 17/08/2023). (Grifo nosso.)
Nesse diapasão, o conjunto dos elementos probatórios carreados aos autos
conduz à certeza do cometimento pelo Réu do delito previsto no art. 343, parágrafo único, do
CPM (denunciação caluniosa).
Dessa forma, a negativa de provimento ao Apelo defensivo é medida que se
impõe.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
- Dosimetria da Pena Aplicada ao Delito de Denunciação Caluniosa.
Com relação à condenação pelo delito de denunciação caluniosa, o MPM aduz
que a Sentença merece ser reformada no que toca ao quantum da pena aplicada.
Indica que, na análise do art. 69 do CPM, pesa contra o Acusado a circunstância
judicial dos motivos determinantes do crime, requerendo que, em razão disso, a pena seja
aplicada em patamar correspondente ao máximo previsto em lei.
Requer, ainda, que a causa especial de aumento de pena previsto no parágrafo
único do art. 343 seja aumentada na fração de 1/3 (um terço).
O pedido merece parcial provimento.
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, na análise das circunstâncias judiciais, pesam em desfavor do Réu os
motivos determinantes, eis que o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que,
além de macular a imagem da Ofendida perante a FAB, a prática delituosa teve a finalidade
de prejudicar sua vida profissional e seu sustento para, assim, ensejar uma eventual perda da
guarda da filha em comum.
Também a circunstância dos meios empregados deve ser sopesada em desfavor
do Réu, eis que, para atingir seu desiderato, utilizou o artifício de implantar significativa
quantidade de substância entorpecente, apontada no Laudo de constatação como cocaína, no
veículo da Ofendida, a fim de atribuir-lhe a gravíssima conduta de tráfico de drogas, o que
poderia não somente destruir a reputação social da então Asp CLÁUDIA, gerar sua prisão,
como, ainda, macular a imagem da própria Força Aérea Brasileira.
Da mesma maneira, também merece ser valorada a intensidade do dolo,
circunstância relacionada com a personalidade do agente que, no caso dos autos, demonstrou
ser maquiavélico e ardiloso com a vítima, agindo de forma fria e premeditada com o objetivo
de prejudicar a honra e comprometer o exercício de sua atividade profissional da militar.
Por último, a circunstância da insensibilidade do acusado que, em nenhum
momento demonstrou arrependimento de seus atos, mas, ao contrário, agiu com indiferença
diante do constragimento que causou à Ten CLÁUDIA WALÉRIA ARAÚJO FERREIRA,
tendo inclusive sido tratada como indiciada no início de procedimento investigatório. Vale
ressaltar que a vítima, além de ter sido sua companheira, é também é mãe de sua filha, e,
mesmo assim, o acusado não se preocupou com as consequências que sua conduta delituosa
causaria a elas.
Caracterizou-se, portanto, uma ação reiterada e aviltante do acusado praticada
contra sua ex-companheira e mãe de sua filha, que também pode ser considerada vítima
(indireta), com total descaso pelas possíveis consequências materiais e imateriais que
poderiam advir de sua conduta para as duas.
Para além disso, não se pode descurar da movimentação dos órgãos de
persecução criminal, acionados deliberadamente e de forma maliciosa.
O reconhecimento de tais circunstâncias negativas, contudo, não autoriza, salvo
outro juízo, a fixação da pena base no máximo previsto em lei, como requereu o Parquet.
Apesar de não se tratar de uma avaliação puramente matemática, há que se
apoiar a decisão em algum critério mais objetivo, com o fito de fomentar a segurança
jurídica.
Dessa forma, considero para decidir que o preceito secundário do art. 343 do
CPM apresenta um intervalo de 6 (seis) anos entre o mínimo e o máximo da pena privativa de
liberdade cominada. Reconhecidas 4 (quatro) circunstâncias judiciais das 8 (oito) previstas no
art. 69 do CPM, julgo razoável um acréscimo de 3 (três) anos e 6 (seis) meses na primeira
fase da dosimetria, estabelecendo a pena base no patamar de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses
de reclusão.
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim decidido, inclusive ultrapassando em 6 meses a exacerbação da pena
base, sugerida pelo Conselho Nacional de Justiça, por intemédio da Portaria 207/2021,
considerando a gravidade e torpeza dos atos cometidos.
Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes
a serem aplicadas, mantendo-se a pena intermediária no patamar de 5 (cinco) anos e 6
(seis) meses de reclusão.
Na terceira fase da dosimetria, reconhecida a incidência da causa de aumento de
pena prevista no parágrafo único do art. 343 do CPM, estabeleço o patamar de 1/5 (um
quinto), por vislumbrar reprimenda suficiente, em que pese a torpesa do delito cometido, e
para atender ao prescrito no art. 73 do CPM, de maneira que a pena torna-se definitiva em 6
(seis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.
- Delito tipificado no art. 290 do CPM
Em suas razões de apelo, o MPM postula a condenação do Acusado também
pelo delito do art. 290 do CPM, em concurso material com o delito de denunciação
caluniosa.
Aduz, em suma, que a Sentença considerou que o Acusado, de fato, inseriu a
droga ilícita no automóvel da Ofendida. No entanto, interpretou que o verbo “transportar”
não foi executado pelo Sentenciado, uma vez que a inserção ocorreu em via pública, e foi a
militar quem conduziu o veículo para o interior da OM.
Postula que a essa questão seja dada interpretação diversa, conforme foi
abordado na Denúncia, eis que o fato foi praticado pelo Denunciado como autor mediato,
sendo a Aspirante CLÁUDIA WALÉRIA ARAÚJO FERREIRA usada como instrumento
para a realização da conduta penalmente típica – transportar – de forma inconsciente.
De fato, a Sentença reconhece literalmente que “o acusado Bruno implantou no
veículo da Aspirante CLÁUDIA WALÉRIA ARAÚJO FERREIRA substância entorpecente
(cocaína), sem que ela tivesse conhecimento”. Ademais, o conjunto probatório demonstra que
o Réu sabia que a substância seria transportada pela Asp CLÁUDIA, involuntariamente, para
o interior da Organização Militar, tanto é que encaminhou o e-mail ao GAP-BE, a fim de que
a Ofendida fosse flagrada com a droga no local sob a administração militar.
Assim, nesse aspecto, entendo que assiste razão ao MPM, quando pontua que o
Apelado BRUNO foi o autor mediato da conduta, pouco importando “se o sentenciado
inseriu a substância ilícita no automóvel em via pública, e não conduziu diretamente o
veículo para o interior da Organização Militar”, visto que “a droga foi levada por pessoa
que não sabia (e nem teria condições de saber) o que ocorria, servindo como mero
instrumento de execução”. Aliás, tanto nas razões de Apelo do MPM de primeira instância,
quanto na Manifestação da PGJM, essa questão da autoria mediata foi demonstrada com
bastante rigor técnico. Nesse particular, destaco o seguinte excerto do Parecer ofertado pelo
Custos Legis:
[...] Desse modo, o réu provocou o erro da ex-consorte quando a fez ingressar na Organização
Militar em que serve portando cocaína em seu veículo particular, não importando o fato de o
entorpecente ter sido introduzido fora das cercanias do GAP Belém, pois, de acordo com a
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Teoria do Domínio do Fato, na hipótese sobre a qual nos debruçamos (erro provocado por
terceiro), autor é aquele que se utiliza de terceiro como instrumento para cometer o crime [...].
Nessa perspectiva, não resta dúvida de que o ilícito em tela amolda-se ao tipo
previsto no art. 290, caput, do CPM, sendo a competência para o seu julgamento desta Justiça
Militar da União.
Também concordo com as razões ministeriais quando aborda que as condutas
devem ser vistas em concurso material, enquanto delitos autônomos, visto que os bens
jurídicos atingidos pela conduta do Acusado foram distintos.
Não obstante, no que atine ao aspecto da materialidade delitiva, em relação ao
delito do art. 290, caput, do CPM, entendo que a sua comprovação restou fragilizada, tendo
em vista que há nos autos, tão somente, o laudo preliminar de constatação da substância
entorpecente (IPM, evento 1, IPM1, fls. 35/41), seguido da devolução do material
apreendido.
Compulsando os autos, verifica-se que não foi elaborado o laudo definitivo de
constatação da natureza da substância apreendida a ser realizado por métodos físico-químicos
hábeis a assegurar que se tratava, de fato, de substância entorpecente.
Não se desconhece que o Plenário desta Corte, tem se posicionado, de forma
majoritária, no sentido de que a falta do Laudo Pericial Definitivo não afasta a comprovação
da materialidade do delito insculpido no art. 290, caput, do CPM, mormente quando há nos
autos outros elementos de convicção, como, por exemplo, a confissão do Réu admitindo que
o material apreendido era substância entorpecente.
Nesse sentido, assim entende a jurisprudência deste Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. DPU. [...]. AUSÊNCIA DE
LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DELITIVA
PREJUDICADA. ABSOLVIÇÃO. APELO PROVIDO.
[...]
O laudo preliminar constante dos autos utilizou-se de exame colorimétrico, o
qual apresenta limitações e pode mostrar resultados falso-positivos,
necessitando, portanto, de confirmação por testes físico-químicos mais
específicos.
In casu, a ausência de laudo toxicológico definitivo, embasado em método
científico seguro, prejudica a demonstração da materialidade delitiva, com a
necessária certeza jurídica, razão pela qual deve ser aplicado o princípio do in
dubio pro reo. Absolvição que se impõe. Precedentes desta Corte e do STJ.
Apelo provido, com a absolvição do Réu com fundamento no art. 439, alínea
‘e’, do CPPM. Decisão unânime. (Apelação nº 7000409-34.2018.7.00.0000,
julgada em 30/10/2018, Min. Gen Ex Lúcio Mário De Barros Góes). (Grifos
nossos.)
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a comprovação da materialidade delitiva não restou demonstrada com a
necessária certeza jurídica, na medida em que o laudo toxicológico constante dos autos não se
utilizou de método científico seguro. Isso porque o exame preliminar foi realizado
utilizando-se, tão somente, de teste colorimétrico (Fast Blue), o qual apresenta
limitações e pode apresentar resultados falso-positivos.
Há casos, é certo, em que o laudo preliminar é confeccionado com a utilização
de mais de um método ou técnica de exame ou, ainda, de um único método científico, porém,
seguro para constatação da substância e contendo característica e elementos exigidos para a
confecção de um laudo toxicológico definitivo, situação em que a ausência do exame pericial
definitivo seria dispensável para a prova da materialidade do delito. Contudo, não é essa a
hipótese dos autos.
No presente caso, observa-se que no exame consubstanciado pelo Laudo de
Perícia Criminal Federal nº 103/2020 – SETEC/SR/PF/PA (IPM, evento 1, IPM1, fls. 35/41),
foi utilizado unicamente o TESTE DE SCOTT na detecção da substância indicada como
cocaína, o qual possui característica de exame de triagem ou constatação provisória.
O TESTE DE SCOTT é um teste colorimétrico, amplamente utilizado como
pré-teste para detecção do cloridrato de cocaína, o qual se mostra suficiente para legitimar a
lavratura de Auto de Prisão em Flagrante, o indiciamento em Inquérito e, até mesmo, para
embasar o recebimento da Denúncia, momentos processuais em que vigora o princípio in
dubio pro societate. A referida técnica, contudo, necessita de confirmação por testes
físico-químicos mais específicos e capazes de garantir que a substância apreendida é,
sem qualquer margem de dúvida, cocaína.
Apenas a título de exemplo, cito o seguinte trecho de estudo científico (Estudo
do teste de Scott via técnicas espectroscópicas: um método alternativo para diferenciar
cloridrato de cocaína e seus adulterantes) publicado na revista científica SCIELO Brasil:
O teste de Scott, amplamente utilizado para identificar o cloridrato de cocaína em campo e em
laboratório como pré-teste (ou triagem), [...].
[...]
Aditivos químicos como adulterantes e diluentes podem ser encontrados misturados à
cocaína, fornecendo, em alguns casos, resultados falso-positivos.
[...]
O teste de Scott utilizado pela Polícia Civil e Federal Brasileira para identificar cocaína em
amostras de drogas de rua pode conduzir a resultados falso-positivos ou inconclusivos,
quando há presença de substâncias como lidocaína, prometazina, leite em pó e fermento. O
emprego de técnicas espectroscópicas como UV-VIS e/ou ATR-FTIR às soluções
colorimétricas podem atuar como um método analítico seguro para eliminar resultados
inconclusivos ou resolver problemas de falso-positivos. [...]. (disponível em: ˂
https://www.scielo.br/j/qn/a/kW8FYM457KHsRGmHSptqPzx/ ˃). (Grifo nosso.)
Como visto, exames preliminares feitos com base em testes colorimétricos, para
que possam produzir resultados confiáveis, precisam ser confirmados por testes físico-
químicos mais específicos, de forma a afastar dúvidas e a evitar equívocos.
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora o Laudo preliminar em tela tenha sido elaborado por Perito Oficial, o
exame para constatação de cocaína baseou-se tão somente no TESTE DE SCOTT, sendo que
o próprio laudo ressalta que “foram retiradas 7 amostras com massa bruta total de cerca de
12,9 gramas para a realização dos exames do laudo definitivo”, o que evidencia a
necessidade de realização de laudo definitivo para confirmação do resultado. Entretanto, o
laudo definitivo, se chegou a ser confeccionado, não aportou aos autos da Ação Penal Militar.
Assim, em face das limitações apresentadas pelo laudo preliminar, já
explicadas, e diante da inexistência nos autos de laudo definitivo que ratifique a constatação
do exame preliminar, não se verifica a certeza jurídica sobre a natureza da substância
apreendida, necessária para sustentar uma condenação penal, eis que neste momento
processual vigora o princípio in dubio pro reo.
In casu, restou fragilizada a comprovação da materialidade delitiva, no que toca
ao delito previsto no art. 290, caput, do CPM, ante a ausência do laudo definitivo que
comprove, com a necessária certeza jurídica, a natureza da substância apreendida, devendo
prevalecer, nesse momento processual, o in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do
Acusado da imputação da prática do crime militar previsto no art. 290, caput, do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea “e” do CPPM.
Por fim, indefiro o pleito ministerial de envio de cópia dos presentes autos para
o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que, as condutas delituosas imputadas ao
Sentenciado caracterizam-se como crime militar, da competência desta Justiça Especializada.
Ademais, vislumbrando-se eventual conduta autônoma que possa caracterizar delito de
natureza comum, o próprio Parquet possui meios de instar as autoridades competentes para
eventual apuração, descabendo a intervenção deste Tribunal.
Ex positis, voto no sentido de negar provimento ao apelo defensivo e dou
parcial provimento ao recurso do MPM para, mantendo a condenação pelo delito previsto
no art. 343, parágrafo único, do CPM, readequar a pena aplicada para 6 (seis) anos, 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de reclusão, estabelecido o regime inicial semiaberto
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, mantido o direito de
recorrer em liberdade; e para modificar o fundamento da absolvição pela imputação da
prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, para o art. 439, alínea “e”, do CPPM.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380195v12 e do código CRC f4a88c69.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 10/03/2026, às 09:42:28
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380195 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000350-36.2024.7.00.0000/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: BRUNO SANTOS DA COSTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO SANTOS DA ROCHA (OAB DF58716)
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento do presente feito, acompanhei o Eminente Ministro Relator, no
sentido de negar provimento ao Apelo defensivo e dar parcial provimento à Apelação
interposta pelo Ministério Público Militar (MPM), porém, rogando escusas, apresentei
cálculo diverso para a dosimetria da pena a ser aplicada, conforme passo a expor.
1. Breve contextualização
A demanda in tela consiste em Apelações interpostas pela Defesa constituída do
réu civil BRUNO SANTOS DA COSTA e pelo MPM, irresignados com a Sentença proferida
pelo Juízo Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000134-34.2021.7.08.0008/PA, o
absolveu da imputação afeta ao art. 290 do Código Penal Militar (CPM) e o condenou pela
prática do delito previsto no art. 343, parágrafo único, do CPM, à pena de 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Em síntese, o Apelo defensivo requereu a reforma do Decisum para absolver o
Acusado da conduta prevista no art. 343, parágrafo único, do CPM. O Órgão Ministerial, a
seu turno, pugnou pela condenação em ambos os tipos penais pontuados na Denúncia, em seu
patamar máximo.
Ao apreciar os inconformismos, os membros do Plenário desta Corte, por
unaminidade, negaram provimento ao recurso defensivo e deram parcial provimento à
insurgência do Parquet, apenas para elevar a sanção imposta pela condenação no art. 343,
parágrafo único, do CPM. A divergência, in casu, cingiu-se tão somente ao
quantum resultante da exasperação da reprimenda imposta no primeiro grau de jurisdição.
2. A divergência suscitada
De fato, à luz do lastro probatório contido nos autos, tendo em conta a
comprovação inequívoca da autoria e materialidade delitivas no cenário investigado, bem
como a demonstração do dolo do agente, evidencia-se a prática do delito de denunciação
caluniosa qualificada. Assim, deve ser mantida a condenação do Réu por incursão no art. 343,
parágrafo único, do CPM, na esteira das conclusões exaradas pelo Ministro GUIDO AMIN
NAVES, Relator do feito.
Após expor os fundamentos e concluir pela manutenção do veredito
condenatório, o eminente Ministro Relator readequou a pena a ser suportada pelo Acusado
para o total de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, estabelecendo o regime
inicial semiaberto para seu cumprimento.
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380924 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A dosimetria elaborada no voto condutor diferenciou-se do cálculo aplicado na
instância a quo, unicamente no tocante à primeira fase dosimétrica. Nessa etapa,
diferentemente do Juízo primevo, foram consideradas como desfavoráveis 4 (quatro)
circunstâncias judiciais, dentre as 8 (oito) previstas no art. 69 do CPM, quais sejam: motivos
determinantes, meios empregados, intensidade do dolo e insensibilidade ou ausência de
arrependimento.
A valoração negativa de todas essas circunstâncias possui amparo nos autos e
encontra-se devidamente motivada, haja vista as nuances e características da ação delitiva
perpetrada pelo Réu, com o propósito de prejudicar a vítima, sua ex companheira.
No entanto, em que pese aquiescer com a motivação e a aplicação das 4
(quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, apresentei dosagem diversa para a pena,
propondo a reprimenda de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, obtida da
seguinte forma:
1ª FASE: sendo 8 (oito) o total de circunstâncias constantes no rol do art. 69 do
CPM, e havendo 4 (quatro) delas presentes, aplica-se a fração de 4/8 (quatro oitavos) sobre a
pena mínima prevista no preceito secundário do art. 343 do CPM, qual seja, 2 (dois) anos –
ou 24 (vinte e quatro) meses – de modo que a pena-base estabelece-se em 3 (três) anos.
2ª FASE: na etapa intermediária não há atenuantes ou agravantes a serem
consideradas, permanecendo a pena em 3 (três) anos.
3ª FASE: presente a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do
art. 343 do CPM, deve ser considerada a fração mínima estabelecida no art. 73 do CPM, 1/5
(um quinto), elevando-se a reprimenda para 3 (três) anos, 7 (sete) meses, e 6 (seis) dias,
quantum que se torna definitivo.
Por fim, o Acusado não faz jus ao benefício do sursis, por expressa vedação
legal, nos termos do art. 84, I, do CPM, devendo ser fixado o regime inicial semiaberto
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal comum,
assegurado o direito de recorrer em liberdade.
3. Conclusão
Posto isso, votei no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo e dar
parcial provimento ao Apelo ministerial, a fim de reformar a Sentença proferida pelo Juízo
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, para, mantendo a condenação do civil
BRUNO SANTOS DA COSTA como incurso no art. 343, parágrafo único, do CPM,
aumentar a pena a ser por ele suportada para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias, sem
o benefício do sursis, ex vi do art. 84, I, do CPM, fixando o regime prisional inicial
semiaberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380924v41 e do código CRC 70a14403.
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380924 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 02/03/2026, às 16:10:58
7000350-36.2024.7.00.0000
40001380924 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR